Tribunal: CARF
Processo: 13766.720280/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720280/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.976 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOEDSON LOUZADA ANGELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRRF.
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se parcialmente a glosa quando os elementos de prova que
fundamentam as alegações recursais se prestam a confirmar a ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
MULTA DE MORA. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração à legislação
tributária quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora, que elaborou de
forma equivocada a declaração de ajuste anual induzido por informações
incorretas contidas no informe de rendimentos recebido. O erro, neste caso,
revela-se escusável, não sendo aplicável a multa moratória aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso, para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$ 576,16, e
afastar a aplicação da multa de mora na base de cálculo do imposto de renda devido.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720280/2013-99
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720280/2013-99

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/29):
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 17 a 20 na qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de 2011, exercício 2012,
o Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora no valor de R$ 1.443,67,
acrescidos ainda de juros de mora (calculados até 28/02/2013), perfazendo um crédito
tributário total de R$ 1.827,68.
1.1. O interessado apurou em sua DIRPF/2012 um saldo de imposto a restituir no valor
de R$ 1.364,81.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 18)
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
2.808,48, por falta de comprovação;

3. Devidamente cientificado da autuação em 25/03/2013, fl. 21, o contribuinte
apresentou em 28/03/2013, a impugnação de fls. 02 e 03 para alegar, em síntese, que:

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF.
É de se manter a compensação do imposto de renda retido na fonte apenas quando
comprovada a efetividade de retenção, mediante comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte ou Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF da fonte pagadora.
Cientificado da decisão, em 03/11/2014 (fls. 33), o contribuinte, em 03/12/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 35/38), reafirmando, em breve síntese, que elaborou sua
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720280/2013-99

declaração de ajuste anual com base no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
trazendo aos autos, por oportuno, os contracheques faltantes relativos aos meses de maio,
outubro e novembro/2011, comprovando a retenção realizada do IR Fonte. Esclarece ainda que,
em 01/11/2011, recebeu aviso prévio com vencimento em 30/11/2011, cuja rescisão não foi
paga, culminando com o protocolo de reclamatória trabalhista, ao teor dos documentos anexos.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/66.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte – da multa de
mora aplicada:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 2.808,48 (referente a diferença entre o valor declarado e apurado nos
contracheques apresentados = R$ 4.105,32 – R$ 1.296,84), apurados em sede de revisão da
DAA/2012, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da dedução do IRRF declarado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia dos contracheques dos meses de maio, outubro e novembro/2011 (fls. 55 e
57/58).
Incialmente, vale registrar que na relação processual tributária compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da existência da retenção do IR Fonte, quando exigida
e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720280/2013-99

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato como, a título de
exemplificação, é o caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno,
reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação,
imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese,
discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 28):
Compensação indevida de IRRF.
5. O contribuinte se insurge contra a Notificação de Lançamento, argumentando ter
sofrido retenção do imposto de renda na fonte no valor de R$ 4.105,32 e apresenta,
como forma de comprovação, o comprovante de rendimentos e os contracheques
mensais, fls. 5 a 9.
6. Da análise dos documentos, verifica-se que o comprovante de rendimentos emitido
pela fonte pagadora MP2 Mármores e Granitos Ltda ME informa um IRRF de R$
4.105,32 para o ano calendário de 2011. Entretanto, apesar de o contribuinte ter
apresentado apenas oito dos doze contracheques mensais, de acordo com o quadro
abaixo, percebe-se que o comprovante de rendimentos está incompatível com eles, salvo
se os valores dos rendimentos recebidos nos meses de maio e outubro a dezembro de
2011 forem bem superiores aos valores recebidos nos demais meses, o que não foi
comprovado nos autos do processo. Dessa forma, não pode o comprovante de
rendimentos apresentado ser considerado válido a comprovar o IRRF pleiteado.
Contracheques

Período
IRRF
Janeiro
145,83
Fevereiro
145,83
Março
145,83
Abril
110,26
Maio

Junho
110,26
Julho
172,93
Agosto
292,8
Setembro
173,1
Outubro

Novembro

Dezembro

Total
1.296,84
7. Assim, tendo em vista que inexiste DIRF transmitida pela fonte pagadora e que o
contribuinte não comprovou a retenção do imposto nos meses de maio, outubro,
novembro e dezembro de 2011, entendo que deve ser mantida a glosa no valor de
R$ 2.808,48.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720280/2013-99

Os contracheques relativos aos meses de maio, outubro e novembro carreados (fls.
55 e 57/58), ao meu sentir, são contundentes em demonstrar a ocorrência da retenção do IR
Fonte no valor total de R$ 576,16, o que valida parcialmente as informações lançadas na
DAA/2012, devendo tais valores, a exemplo da conduta adotada na decisão recorrida, ser
considerados para fins de comprovação das retenções realizadas.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 87, IV e § 2o do RIR/99) –
restando comprovado pelos contracheques ora carreados relativos aos meses de maio, outubro e
novembro/2011, a ocorrência da retenção do IR Fonte – me convencendo da correção parcial da
conduta fiscal adotada pelo Recorrente, razão pela qual restabeleço a compensação no limite do
valor comprovado e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Não obstante, também me convenço que a glosa operada ocorreu exclusivamente
em razão de erro da fonte pagadora. Sendo assim, tenho como indiscutível que o Recorrente,
utilizando-se das informações fornecidas pela fonte pagadora foi, de fato, induzido a erro no
preenchimento da DAA/2012, motivo pelo qual a multa moratória imposta deve ser afastada,
porquanto não se mostra razoável aplicar ou manter penalidade a alguém que não contribuiu ou
deu causa à autuação. Esse cenário é que emerge dos autos.
Consoante a realidade processual, a compensação indevida do IRRF teve como
causa única o fato de haver o Recorrente elaborado sua declaração de ajuste respaldada
exatamente no informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora MP2 Mármores e Granitos
Ltda. EPP (fls. 5 e 59), o qual, diga-se de passagem, estava incorreto – maior (R$ 2.232,32) do
que o efetivamente pago (R$ 1.873,00) – o que é bastante para caracterizar o erro escusável, que
não tem o condão de afastar a exigência tributária, mas impede a imposição de penalidade
sobre o imposto lançado, razão pela qual, me convencendo da boa-fé do Recorrente, afasto a
multa aplicada sobre o valor remanescente devido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$ 576,16, e afastar a aplicação da multa de
mora na base de cálculo do imposto de renda devido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original